Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO, SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANALISADO NA INSTÂNCIA RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. O autor, com amparo no art. 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais, interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça, o que justifica o não recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95. Indeferido o pedido (ID 26288370), o recorrente efetuou e comprovou o pagamento das custas e do preparo (ID 26527742). Logo, não há que se falar em deserção. Preliminar de deserção, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.

3. Recurso do autor contra sentença que declarou a incompetência do juizado especial cível para análise e julgamento da demanda, em razão da complexidade da causa. Sustenta ausência de complexidade, porquanto “não há no caso em tela, controvérsias que necessitem de análise pericial para a devida apreciação”. Argumenta que as provas documentais apresentadas são suficientes para “formar o convencimento do magistrado”.

4. Ressalta que há inúmeros julgados das Turmas Recursais sobre o tema. Requer seja cassada a sentença e reconhecida a competência dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda.

5. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito, que se mostre incompatível com o rito.

6. A presente demanda versa acerca da validade de contrato de cartão de crédito consignável e a restituição dos valores pagos em excesso. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia.

7. Além disso, não há necessidade de perícia contábil quando a mera apresentação de cálculos aritméticos é suficiente para dirimir a contenda Desnecessária, portanto, a produção de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto, o que impõe a anulação da sentença vergastada. Desse modo, firma-se a competência dos juizados especiais cíveis para apreciação do feito. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada.

8. Inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, devendo ser garantidos o contraditório e a ampla defesa às partes.

9. Destarte, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe.

10. Preliminares de deserção e de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso conhecido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito.

11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.